Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000758-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - CNPJ: 58.252.636/0002-91 (AGRAVANTE), KARINA FERNANDA QUEIROZ ALVES - CPF: 048.685.301-27 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – FIES –
ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO –
FORNECIMENTO DO DOCUMENTO DE REGULARIDADE DA MATRÍCULA (DRM) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
IMPOSSIBILIDADE
– ATUALIZAÇÃO CADASTRAL QUE DEMANDA DILIGÊNCIA DA ALUNA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a autora não demonstrou que procedeu com a apresentação dos documentos requeridos pela instituição de ensino, para que esta pudesse proceder com a atualização cadastral e a emissão do
Documento de Regularidade da Matrícula – DRM,
notadamente o contrato de financiamento estudantil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000758-47.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil

Agravada:
Karina Fernanda Queiroz Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Karina Fernanda Queiroz Alves
, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a disponibilização, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), dos documentos necessários para o pré-aditamento do FIES, em especial o documento de regularidade da matrícula, sob pena de multa estabelecida em prestação única de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, determinou que a ré se abstenha de negar a rematrícula da parte autora.

Aduz a agravante, em suma, que o FIES contratado pela agravada está pendente de regularização e, enquanto não ajustado o procedimento junto à Universidade, a emissão dos documentos necessários ao pré-aditamento será irregular. Pugna pela reforma da decisão e afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 73374464).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 76511959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1000758-47.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil

Agravada:
Karina Fernanda Queiroz Alves

V O T O

Cinge-se dos autos que
Karina Fernanda Queiroz Alves
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra o
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil
, alegando que é acadêmica do curso de medicina, com plano de financiamento estudantil - FIES, custeado pelo Governo Federal.

Asseverou que, conforme regulamento do FIES, a cada semestre é exigido o aditamento dos contratos de financiamento dos estudantes e, para isso, é necessária a emissão, pela instituição de ensino, do Documento de Regularidade da Matrícula – DRM, contudo, a universidade se negou a fornecê-lo, impossibilitando a realização da rematrícula referente ao período 2020/2.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a disponibilização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos documentos necessários para o pré-aditamento do FIES, em especial o documento de regularidade da matrícula, sob pena de multa estabelecida em prestação única de R$15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, determinou que a ré se abstenha de negar a rematrícula da parte autora.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que a acadêmica contratou o FIES para o curso de Farmácia e, posteriormente, transferiu o financiamento para o curso de Medicina, razão pela qual a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA da universidade solicitou à aluna a apresentação de documentos, para que fosse verificada a regularidade da transferência entre cursos, contudo, não obteve resposta.

Segue sustentando que não se nega a cumprir com a determinação imposta na decisão agravada, contudo, se vê impedida de cumprir a ordem, ante o risco de ter que validar documentos ilegais. Assevera que a emissão do documento não foi efetivada por desídia da própria aluna, que até o momento não procedeu com a entrega dos documentos necessários para a comprovação da regularidade do seu financiamento estudantil.

Pugna pela reforma da decisão e afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a autora não demonstrou que procedeu com a apresentação dos documentos requeridos pela instituição de ensino, para que esta pudesse proceder com a atualização cadastral e a emissão do
Documento de Regularidade da Matrícula – DRM,
notadamente o contrato de financiamento estudantil.

Ressalto que a transferência do financiamento para outro curso não é, por si só, ilegal, o que a universidade defende é a necessidade da apresentação de documento
apto a atestar a regularidade dessa transferência, conforme requerido pela
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA do campus,
responsável pela validação das informações prestadas pelos estudantes no ato da inscrição e pela inicialização do processo
de
aditamento dos contratos
de
financiamento.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito da questão acerca da eventual irregularidade cadastral, o certo é que a agravada não demonstrou de plano que procedeu com a entrega da documentação solicitada para a atualização cadastral, tampouco a ilegalidade no procedimento adotado pela Universidade, de modo que a concessão da liminar
por certo configura o perigo de dano para a agravante.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR - ENTIDADE PARTICULAR - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ENSINO SUPERIOR - FIES - ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ENTREGA DE DOCUMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO QUE TEM COMO ANTECEDENTE LÓGICO DILIGÊNCIA DO PRÓPRIO ALUNO - INÉRCIA - VEROSSIMILHANÇA INDEMONSTRADA - REVOGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A retirada do Documento de Regularidade de Matrícula - DRM perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhando - CPSA da instituição de ensino exige prévia diligência do aluno na confirmação eletrônica do aditamento ao financiamento do FIES, no prazo de 10 dias a partir da conclusão da solicitação
(Portaria Normativa MEC no 23, de 10.11.2011).

2. Se a demonstração da inércia do interessado está a desmerecer a prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações, é de rigor a revogação da multa cominatória.

3. Recurso parcialmente para afastar a cominação de multa concernente a entrega de documentos.”
(RAI n. 0039586-47.2012.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.08.2012 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior
.”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. de Direito Privado
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 - negritei)

De outra banda, a manutenção da r. decisão acarretará na possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser revogada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021